Tribunal: TJSP
Processo: 2054309-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas corpus – Contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-lei no 3.688/41 - Pedido de concessão de regime aberto - Réu condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto – Ausência de violência ou grave ameaça - Recomendação no 62, do CNJ - Paciente idoso, integrando, portanto, grupo de risco para o contágio da Covid-19 - Excepcionalidade da situação que recomenda o deferimento do

Ementa:
Habeas corpus – Contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-lei no 3.688/41 - Pedido de concessão de regime aberto - Réu condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto – Ausência de violência ou grave ameaça - Recomendação no 62, do CNJ - Paciente idoso, integrando, portanto, grupo de risco para o contágio da Covid-19 - Excepcionalidade da situação que recomenda o deferimento do 'writ' - Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054309-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é paciente BARTOLOMEU
SOARES GOMES e Impetrante ISAAC SCARAMBONI PINTO, é impetrado COLENDA
TURMA DO COLÉGIO RECURSAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem de
habeas corpus impetrada em favor do Paciente, para que a autoridade judiciária da
VEC da Comarca de Mauá promova Bartolomeu Soares Gomes para o regime
aberto. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054309-39.2020.8.26.0000 -Voto no 7025
2
Habeas Corpus no 2054309-39.2020.8.26.0000
Impetrante: Isaac Scaramboni Pinto
Paciente: Bartolomeu Soares Gomes
Comarca: Santo André
Voto no 7.025
Habeas corpus Contravenção penal prevista no art. 50
do Decreto-lei no 3.688/41 - Pedido de concessão de
regime aberto - Réu condenado ao cumprimento de pena
em regime semiaberto Ausência de violência ou grave
ameaça - Recomendação no 62, do CNJ - Paciente idoso,
integrando, portanto, grupo de risco para o contágio da
Covid-19 - Excepcionalidade da situação que recomenda
o deferimento do 'writ' - Ordem concedida.
O Advogado Isaac Scaramboni Pinto impetrou o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Bartolomeu
Soares Gomes, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara
do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Mauá.
Narra o Impetrante que o Paciente foi condenado
por infração ao artigo 50 do Decreto-Lei no 3.688/41, por exploração, em
estabelecimento comercial, de jogo de azar. Reformando a r. sentença, o
douto Colégio Recursal fixou suas penas em 3 (três) meses e 19 (dezenove)
dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11
(onze) dias-multa, no valor mínimo legal. O mandado de prisão expedido
em razão da condenação foi cumprido em 17.03.2020.
Reputa excessiva a manutenção do Paciente no
cárcere, pois, contando com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, sofre de
diabetes, pressão alta e “demais doenças comuns à idade” (fl. 3). Aduz
que, diante do alastramento da doença causada pelo corona vírus
(COVID-19), torna-se insustentável a manutenção da prisão.
Pleiteia, em suma, a concessão da medida liminar,
para que se determine o cumprimento de pena em prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054309-39.2020.8.26.0000 -Voto no 7025
3
Em sede de Plantão Judiciário de Segundo Grau,
o ilustre Desembargador Plantonista houve por bem indeferir o pleito
liminar. Diante da r. decisão (fls. 31/32), a prisão é considerada, ao
menos por ora, legal.
O pleito liminar foi denegado a fls. 34/35. A digna
autoridade apontada como coatora informa a fls. 37/38.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pela concessão da ordem para que o paciente seja colocado em liberdade
sob regime aberto, determinando-se ao Juízo das Execuções que conheça
a respeito da progressão da pena, no parecer de fls. 51/53.
É o relatório.
A presente ordem deve ser, excepcionalmente,
concedida.
Importante salientar, a princípio, que as questões
relativas à execução da pena devem ser direcionadas, inicialmente, ao
Juízo da Execução perante o qual corre o processo do ora Paciente.
No entanto, no caso em análise, deve-se seguir a
Recomendação no 62 do CNJ para a aplicação de medidas preventivas
diante do alastramento do vírus à população carcerária, em especial aos
encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos e acometidos
por doenças graves.
Pelo que consta dos autos, o Paciente encontra-se
dentro do grupo de risco para o contágio da Covid-19 por ser idoso (64
anos) e por ser diabético, de acordo com o receituário de fl. 27 e não
cometeu crime com emprego de violência ou grave ameaça, e sim
contravenção penal de jogo de azar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054309-39.2020.8.26.0000 -Voto no 7025
4
Desta
forma,
como
bem
destacou
a
D.
Procuradoria de Justiça, “... não há razão nenhuma para o regime mais
gravoso, seja porque o tempo decorrido desde a prisão já torna o paciente
merecedor, seja, por fim, porque diante da pandemia em que estamos, não
há tempo a perder.
...
Assim, em período excepcional há que se adotar
decisões excepcionais, concedendo-se a ordem imediatamente, para que o
paciente seja colocado em liberdade sob regime aberto, determinando-se ao
juízo das execuções que conheça a respeito da progressão da pena.”
Nesse sentido tem se posicionado, em casos
excepcionais, essa C. Câmara:
“HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA -
Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade - Possibilidade - Réu
condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto - Crime cometido
sem violência ou grave ameaça - Incidência da Recomendação no 62, do
CNJ - Paciente idoso e portador de comorbidades, integrando, portanto,
grupo de risco para o contágio da Covid-19 - Excepcionalidade da situação
que recomenda o deferimento do 'writ' - Liminar ratificada - Ordem
concedida.” (Habeas Corpus no 2042392-23.2020.8.26.0000, Relator
Desembargador Camilo Léllis, j. 15/04/2020).
Ante o exposto, pelo meu voto, concedo a ordem
de habeas corpus impetrada em favor do Paciente, para que a autoridade
judiciária da VEC da Comarca de Mauá promova Bartolomeu Soares
Gomes para o regime aberto.
ROBERTO PORTO
Relator